Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-67.1998.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000104-67.1998.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

APELADO: WILSON RIBEIRO PEDREIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO DO SACRAMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DUPLICATA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. LITERALIDADE DOS ARTS. 932, III E 1.010, III DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Submete-se a apreciação a pretensão recursal formulada em face da sentença que julgou procedente o pedido para anular duplicata.

2. Embora tenha o Apelante expressado seu descontento em relação a sentença exarada, acostando tempestivamente seu petitório revisional, deixou este de debelar de forma satisfatória o comando judicial vergastado.

3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe a hostilização concreta da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000104-67.1998.8.05.0124
, em que figuram como apelante
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO
e como apelado
WILSON RIBEIRO PEDREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em

NÃO CONHECER
do apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora